Tribunal: TJPA
Processo: 0000289-60.2000.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000289-60.2000.8.14.0003

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: BENEDITO AMARO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL. ABANDONO DA CAUSA. REDISCUSSÃO DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO ART. 1.025 CPC. PRECEDENTES DO STF E STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E DEPROVIDOS À UNANIMIDADE.

1. Os embargos de declaração servem somente para suprir omissão, contradição, erro material ou obscuridade, o que não ficou demonstrado no caso em tela.

2. Permanecendo o autor inerte após sua intimação pessoal, deve a ação ser extinta por abandono
.

3. Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida.

4. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000289-60.2000.8.14.0003 - PJE

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE(S): BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS(A): RAFAEL SGANZERLA DURAND – OAB/SP 211648, EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR – OAB/DF 29190, GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO – OAB/DF 29145

APELADO(S): BENEDITO AMARO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Embargos de Declaração

Embargante:
BANCO DO BRASIL S/A

Embargado:
BENEDITO AMARO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
já qualificada, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 13517818 que assim determinou:

AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DO FEITO. ART. 267, III §1º DO CPC/73 EXIGE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE DEVIDAMENTE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Evidenciado o abandono da causa, por desídia da parte autora, torna-se imprescindível a prévia intimação pessoal desta para que, no prazo legal do artigo 267, III, do CPC/73, impulsione o feito.

2. Respeito à determinação de intimação pessoal nos termos do § 1º do art. 267 do CPC/73.

3. A extinção do feito por abandono da causa se revela devida.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

A Embargante alega resumidamente que opôs o recurso para fins de prequestionar a matéria e destacar que, a sentença se mostrou omissa e contraditória, pois não observou a necessidade de intimação do autor para dar prosseguimento ao feito. Além disso, alega que, no presente caso, inexiste intimação específica dos procuradores para regularizar o andamento da ação.

Não foram apresentadas contrarrazões por parte da Agravada.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No que diz respeito à omissão e a contradição apontada, referente a ausência de intimação pessoal do autor, entendo não assistir razão ao embargante.

Compulsando os autos, verifica-se claramente que houve o despacho determinando a intimação pessoal do autor e o cumprimento do mandado (ID 8547404, pg. 07). Além disso, percebe-se que, a parte pretende rediscutir as matérias de fato e de direito já apreciadas, o que não é permitido nessa modalidade de recurso, conforme citado acima.

O acordão,
em face de sentença, manteve a decisão proferida em juízo de primeiro grau, ou seja, a decretação da extinção do processo sem resolução de seu mérito e
todos os itens incluídos nos embargos declaratórios foram devidamente analisados e fundamentados;

Vejam-se:

“[...] Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo Singular determinou a intimação pessoal da parte para tomar as medidas necessárias sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. (ID nº 854703)

O Sr. Oficial de Justiça, de acordo com certidão contida no ID nº 8547404, pg. 07, informa o cumprimento do mandado, consequentemente, patente a observância da exigência de intimação pessoal contida no § 1º do art. 267 do CPC/1973.

Assim, incensurável a sentença guerreada.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.”

Assim sendo inexistente os vícios apontados, o que pretende embargante em razão do seu inconformismo com a decisão é rediscutir a matéria, o que incabível pelas características do recurso eleito.

Quanto ao prequestionamento
, o mesmo é ficto nos termos do artigo 1.025, do Código de Processo Civil.

Isto posto
, pelas razões acima,
REJEITO
os

presentes Embargos de Declaração, mantendo o acordão em sua integralidade.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 26/03/2024